Tribunal: TJBA
Processo: 8049826-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049826-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOILTON RIBEIRO REIS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA E FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURAS ANTERIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame Apelação cível interposta por Joilton Ribeiro Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face do Banco Bradesco Cartões S.A. O autor alega jamais ter contratado os serviços que originaram a negativação, sustentando que as provas apresentadas pelo réu são unilaterais.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do débito e a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e fraude.

III. Razões de decidir Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao réu o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar faturas enviadas ao endereço residencial do autor com histórico de compras. A existência de pagamentos voluntários de faturas em meses anteriores ao inadimplemento demonstra a aceitação dos termos contratuais e afasta a tese de fraude ou desconhecimento da dívida. Configurada a mora e a legitimidade da cobrança, a negativação constitui exercício regular de direito, sendo indevida qualquer indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O pagamento voluntário de faturas anteriores de cartão de crédito constitui prova inequívoca da existência de relação jurídica, afastando a tese de fraude e tornando legítima a inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de mora posterior."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8052909-93.2022.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 23.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8049826-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOILTON RIBEIRO REIS e como apelado BANCO BRADESCO CARTOES S.A, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA